Tribunal: TJMT
Processo: 1035623-02.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035623-02.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MAYSA MOREIRA RIBAS - CPF: 057.134.171-31 (APELADO), BRUNO AMARANTE SILVA COUTO - CPF: 101.609.847-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL. ALEGAÇÃO DE GREVE DOS TERECEIRIZADOS DA EMPRESA AÉREA DE OUTRO PAÍS SOMENTE NA APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONVENÇÃO DE MONTREAL. CDC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Latam Airlines Group S.A., contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral, fixando o valor de R$ 9.000,00 em favor da Autora, em decorrência do cancelamento de voo internacional sem a devida assistência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se a Convenção de Montreal deve prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor; (ii) se a alegação de greve dos funcionários terceirizados, apresentada pela Recorrente como justificativa para o cancelamento do voo, configura inovação recursal; e (iii) se o valor arbitrado para a indenização por dano moral é proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva, conforme art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco da atividade. Embora a Convenção de Montreal regule o transporte internacional, não afasta a aplicação do CDC, especialmente no tocante à assistência ao consumidor.

4. Configura-se inovação recursal a alegação de greve dos terceirizados, pois tal fundamento não foi trazido na instância inicial, contrariando os princípios do contraditório e do duplo grau de jurisdição.

5. No caso concreto, o cancelamento do voo, sem justificativa e com atraso de quase 24 horas, causou prejuízo significativo ao consumidor. A empresa não demonstrou, tempestivamente, força maior que a eximisse de responsabilidade e nem comprovou que teria prestado assistência adequada a passageira.

6. O valor da indenização fixado em R$ 9.000,00 é proporcional e razoável, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento: "Em contratos de transporte aéreo, a falha na prestação de serviços em voo internacional, com cancelamento não justificado e ausência de assistência ao passageiro, caracteriza dano moral indenizável."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, arts. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.616.079/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.09.2017; RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Latam Airlines Group S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação de Indenização por Dano Moral”, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais).

A Recorrente alega que no caso, por se tratar de voo internacional, deve ser aplicada a Convenção de Montreal, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assevera que o cancelamento do voo decorreu de fortuito externo (greve dos aeronautas), o que afastaria a sua responsabilidade, bem como alega que demandou esforços para minimizar os impactos à Recorrida, procedendo à sua realocação e assistência necessária.

Argumenta que a situação não gerou abalo psicológico significativo, o que configuraria mero dissabor, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização para patamares que evitem o enriquecimento sem causa da apelada.

A Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 247073189).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se Recurso de Apelação interposto por Latam Airlines Group S.A, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Ação de Indenização por Dano Moral”, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a Requerida, ora Apelante, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais).

Consta dos autos que Maysa Moreira Ribas, propôs a sobredita ação, em face de Latam Airlines Group S.A. alegando que adquiriu passagens, com partida de São Paulo (GRU) e destino a Buenos Aires (AEP) para o dia 04/09/2023 às 16h55min, com previsão de chegada para aproximadamente às 19h55min do mesmo dia.

Relatou que, contudo, ao comparecer no aeroporto na data marcada, seu voo foi cancelado sem justificativa, de forma que a empresa aérea, realocou a parte Autora, em outro voo com partida prevista para às 12h00min do dia seguinte (05/09/2023), atrasando a sua viagem de lazer e perdendo o traslado que havia pago, do aeroporto de Buenos Aires, até o local de sua hospedagem.

Após o regular tramite do feito, o Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, condenando a Apelante à indenização por danos materiais, no importe total de R$ 9.000,00 (nove mil reais), nos seguintes termos:

“[...]Ante o exposto, e nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação indenizatória movida por MAYSA MOREIRA RIBAS, em face de LATAM AIRLINES GROUP S/A., para:

1) CONDENAR a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) para cada da requerente, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação;

2) CONDENAR a requerida com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do Código de Processo Civil.;[...]”

Contra essa sentença, recorre a Requerida.

Da inovação recursal

Primeiramente, em relação a tese trazida aos autos, acerca da greve deflagrada na Argentina, pelos funcionários terceirizados da Latam, registra-se que se trata de inovação recursal, por não ter sido objeto de discussão perante o Juízo de primeiro grau, situação que contraria os princípios do contraditório, do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, nos termos da Constituição Federal e do Código de Processo Civil..

Cita-se julgado sobre o assunto:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO. Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa. É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso. (RAC n. 13.485/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012)”.

Diante disso, não conheço dessa parte do Apelo interposto.

Feitas essas considerações, passo a apreciar as demais razões recursais.

Do mérito

Vê-se que o cerne da controvérsia repousa na responsabilidade da Apelante em ressarcir a parte Apelada pelos prejuízos morais decorrentes da alteração unilateral dos voos contratados, o que fez com que a cliente atrasasse sua viagem de férias.

Ressalte-se, primeiramente, que a Convenção de Montreal regula o transporte internacional de passageiros, mas não afasta a aplicação do CDC, especialmente quando se trata de direitos básicos de assistência.

Ademais, nesse sentido é o entendimento do STJ, como se vê do julgado abaixo transcrito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL.
INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E VALOR DA REPARAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC,
conforme decido no REsp 1.842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 15/6/2020. Óbice da Súmula 83/STJ. 2. O acórdão concluiu pela legitimidade ativa dos genitores da menor para vindicar reparação civil, a inexistência caso fortuito ou força maior e a configuração de um quadro que não se qualificaria como mero descumprimento contratual, mas sim atuação causadora de ilícito e ofensa a direito da personalidade, configurando o ilícito moral. Essas ponderações foram feitas com base em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3. O valor da indenização por danos mor ais - R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor - encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando quantia desarrazoada ou desproporcional, mas sim adequada ao contexto dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022) (destaques desta transcrição)

Verifica-se dos autos que a alteração unilateral do dia e horário do voo adquirido pela Apelada é fato incontroverso, pois a própria Apelante confirma a ocorrência, visto que justificou, em sede de contestação, a situação pela ocorrência de alteração da malha aérea, que pode decorrer de diversos fatores, tais como, condições meteorológicas, mecânicas positivas e espaço aéreo disponível para realização da decolagem e do pouso.

Entretanto, suas alegações deveriam ser devidamente respaldadas pela apresentação de documentos emitidos pela entidade encarregada da administração dos aeroportos ou da segurança das operações de pouso e decolagem, comprovando a inviabilidade da realização da viagem nas datas e horários disponibilizados a cliente, pois esse ônus lhe pertence.

Com efeito, apesar de todo o esforço empreendido pela Apelante para afastar sua responsabilidade quanto aos prejuízos suportados pelo Recorrido, do exame dos autos, constata-se que não conseguiu demonstrar que as alterações ocorreram por motivo de força maior.

Importante consignar que não se desconsidera que, eventuais atrasos, cancelamentos e alterações de voos, podem ocorrer no setor da aviação, em âmbito global, especialmente devido às condições climáticas desfavoráveis ou circunstâncias extremas que possam afetar a segurança dos passageiros.

Por essa razão, a Resolução n. 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) estabelece algumas obrigações para as empresas aéreas, visando minimizar o desconforto dos passageiros que precisam aguardar mais tempo pelo voo, tais como:

(i) manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados;

(ii) informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço;

(iii) oferecer gratuitamente, de acordo com o tempo de espera, assistência material;

(iv) oferecer reacomodação, reembolso integral e execução do serviço por outra modalidade de transporte, cabendo a escolha ao passageiro, quando houver atraso de voo superior a 4 horas, cancelamento ou preterição de embarque.

No caso, em que pese a tentativa da companhia aérea Recorrente de se escusar da responsabilidade de indenizar, sob o argumento de que agiu em exercício regular de direito, não há qualquer registro nos autos de que tenha prestado todo o auxílio necessário para minimizar os transtornos suportados pela Recorrida.

Cumpre ressaltar, ainda, que a regra da experiência permite saber que as companhias aéreas não possuem maturidade suficiente para prestar a devida assistência aos clientes que são atingidos pelas alterações unilaterais por elas efetuadas.

Desta feita, a mera alegação de respeito às normas e prazos previstos pela ANAC e de reestruturação da malha aérea, como justificativa para alteração unilateral dos voos do Apelado, não é o bastante para afastar o reconhecimento de falha na prestação de serviços pela companhia aérea, especialmente, ao considerar que a empresa se absteve de prestar qualquer auxílio ao passageiro.

Frise-se que, na hipótese, trata-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), fundada na teoria do risco da atividade, ou seja, a empresa deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços prestados.

Destarte, comprovada a falha nos serviços prestados pela Recorrente cumulada com a ausência de configuração de qualquer das excludentes de responsabilidade, certamente cabe a ela arcar com os danos causados ao cliente.

Concernente ao valor da reparação por dano moral, sabe-se que este deve ser suficiente para compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em caso análogo. Veja-se:

RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ALTERAÇÃO E ATRASO DE VOO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. In casu, o Tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre a ocorrência e o valor dos danos morais: "No caso dos autos, havia previsão de data e horário de embarque e desembarque, com expectativa de chegada ao destino em uma determinada data. Logo, a alteração do voo e o conseqüente atraso da viagem são suficientes para configurar o descumprimento do contrato de transporte e o dano moral sofrido pelos apelados. (...) A importância fixada pelo juízo a quo mostra-se condizente com o dano sofrido pelos apelados (R$ 6.000,00) para cada um, sendo o referido valor suficiente para reparar às vítimas sem configurar seu enriquecimento ilícito e punir o ofensor a fim de que não cometa tal ilícito novamente" (fls. 103-104, e-STJ). 3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial quanto à existência de excludente de responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. Aplica-se, portanto, o óbice da Súmula 7/STJ. 4. De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão do montante indenizatório por danos morais importa necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal ante o óbice da Súmula 7/STJ. Todavia, a excepcional intervenção desta Corte é admitida quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No presente caso, no qual se discute o eventual excesso do montante indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) em decorrência da alteração do voo e atraso de viagem, entendo que a quantia fixada pelo Tribunal de origem, além de atender as circunstâncias do caso concreto, não escapa à razoabilidade, nem se distancia dos parâmetros adotados por este Tribunal Superior. 5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido. (REsp n. 1.616.079/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017).

Considerando que,
na hipótese, trata-se de voo internacional, com atraso de um dia no itinerário, que acabou por frustrar as expectativas da viagem de férias da Apelada, irreparável a sentença que fixou o valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de indenização por dano moral.

Forte nessas razões, CONHEÇO EM PARTE do Recurso interposto, ante a evidente inovação recursal e na parte que conheço, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.

Deixo de majorar o os honorários advocatícios, pois já arbitrados no percentual máximo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024